Tribunal: TJSP
Processo: 2241042-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento 2241042-50.2019.8.26.0000 voto no 29863 mvm
Registro: 2020.0000067253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241042-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados MAURICIO CICILIATO, ONDINA
MACHADO CICILIATO, ROSILENE MARIA DE ANDRADE CICILIATO, SANTO
CICILIATO NETO, ANEZIA MACHADO CICILIATO, JOSE CICILIATO, MAURO
CICILIATO e LUCILENE FERREIRA CICILIATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento 2241042-50.2019.8.26.0000 voto no 29863 mvm
VOTO No: 29863 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2241042-50.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: MAURÍCIO CICILIATO E OUTROS
COMARCA: FORO DE ASSIS
JUIZ: ADILSON RUSSO DE MORAES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Exclusão dos intervenientes garantidores hipotecários do polo
passivo da ação. Irresignação do banco. Legitimidade dos
intervenientes garantidores reconhecida. Inteligência do art. 779,
inciso V, do CPC. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão acostada
às fls. 143/147 que, nos autos da ação de execução, reconheceu a ilegitimidade dos
intervenientes garantidores Ondina Machado Ceciliato, Rosilene Maria de Andrade
Ciciliato, José Ciciliato, Sato Ciciliato Neto, Mauro Ciciliato, Luciene Ferreira Ciciliato e
Anézia Machado Ciciliato, sob o fundamento que: “(...) o interveniente garantidor não é
avalista, não se trata de parte, nem é garantidor do débito, mas apenas alguém que
oferece seu imóvel para garantia do cumprimento da obrigação (hipoteca seu imóvel, por
exemplo). Quando ocorre o descumprimento da obrigação por parte do credor, o
interveniente garantidor é notificado ou intimado da existência da demanda, assim como
de quando da realização do leilão (...)”.
Insurge-se o agravante contra r. decisum e argui que o artigo 784, inciso
V do CPC considera título executivo extrajudicial o contrato garantido por hipoteca,
penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Aduz que
o artigo 779, inciso V do CPC determina que a execução deve ser promovida contra o
responsável titular do bem vinculado por garantia real, de modo que a exclusão dos
garantidores intervenientes não deve prevalecer. Baseia seus argumentos em posição
adotada pelo C. STJ. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento 2241042-50.2019.8.26.0000 voto no 29863 mvm
verba honorária fixada na decisão atacada. Busca a reforma do decisum e o provimento do
recurso.
Recurso processado, deferido o efeito suspensivo almejado, dispensadas
as informações (fls. 184/185). Não houve apresentação de contraminuta e documentos às
fls. 189/208.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Os agravados Ondina Machado Ceciliato, Rosilene Maria de Andrade
Ciciliato, José Ciciliato, Sato Ciciliato Neto, Mauro Ciciliato, Luciene Ferreira Ciciliato e
Anézia Machado Ciciliato assinaram a Cédula de Crédito Bancário na condição de
intervenientes garantidores hipotecários, vinculando-se, de forma inequícova, à obrigação
contratada (fls. 20/34).
Assim ficou consignado na cláusula no 1 do aditivo da Cédula de Crédito
Bancário, in verbis: “ Para garantir o cumprimento de todas as obrigações decorrentes da
Cédula de Crédito acima referida o emitente e/ou o interveniente garantidor, doravante
hipotecante, nos termos dos artigos 1.473 e seguintes do Código Civil brasileiro e demais
regulamentações aplicáveis, dá ao banco em hipoteca o imóvel de que é senhor e legítimo
proprietário, livre e desembaraçado de quaisquer ônus e responsabilidades de quaisquer
natureza, o qual encontra-se devidamente caracterizado no quadro IV do preâmbulo” (fls.
32)
Por sua vez, o artigo 779, inciso V, do CPC estabelece que “a execução
pode ser promovida contra o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao
pagamento do débito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento 2241042-50.2019.8.26.0000 voto no 29863 mvm
Diante desta conjuntura, eles são partes legítimas para figurarem no polo
passivo da execução e devem responder pelo débito até o limite da garantia real por eles
prestada.
Assim entende o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O
DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM
GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA. 1. É
indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na
execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem
dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja
endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial
atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. 2. Recurso especial
provido” (REsp 472.769/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 24/05/2010) (g.n.)
Este Tribunal segue o mesmo posicionamento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de título
extrajudicial. Decisão que determinou a inclusão da interveniente
anuente no polo passivo do feito. Irresignação dos executados.
Descabimento. Cédula de crédito bancário. Legitimidade da
interveniente garantidora que possui responsabilidade patrimonial e
responde pela dívida até o limite da garantia real, devendo, inclusive,
ser-lhe assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Integração ao polo passivo da execução. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2029522-48.2017.8.26.0000;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Dois Córregos - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento 2241042-50.2019.8.26.0000 voto no 29863 mvm
11/05/2017; Data de Registro: 11/05/2017) (g.n.)
Sendo assim, reformo a decisão hostilizada, para manter os agravados
Ondina Machado Ceciliato, Rosilene Maria de Andrade Ciciliato, José Ciciliato, Sato
Ciciliato Neto, Mauro Ciciliato, Luciene Ferreira Ciciliato e Anézia Machado Ciciliato no
polo passivo da ação, nos termos acima expostos.
Diante do resultado do recurso, resta prejudicada a análise do pedido de
afastamento ou redução do valor da verba honorária sucumbencial fixada.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator